Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-64.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701801-64.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DOS SANTOS CARDOSO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0764583-93.2024.8.07.0016, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal disponibilizar o material/insumo: CPAP com máscara oronasal, nos termos da prescrição médica. Alega que a decisão agravada determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, e não estabelece nenhum prazo para cumprimento da obrigação, fazendo com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento da ação. Esclarece que foi solicitado o equipamento junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Órtese e Prótese, bem como, encaminhado Ofício da Defensoria Pública do Distrito Federal, ID 121423035, com a resposta que não há o aparelho em estoque, informando que o agravante é a 4o na fila de espera para o recebimento do aparelho. Esclarece que a paciente tentou solução extrajudicial, oficiando as instituições da rede pública de saúde do Distrito Federal, sendo a resposta da Administração Pública insatisfatória, comunicando que há uma fila de espera, sem qualquer previsão ou agendamento para a parte agravante. Sustenta como probabilidade do direito que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Aduz como perigo de dano, que a utilização do aparelho é urgente, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico, complicações e risco de eventos fatais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao agravado o fornecimento de CPAP com máscara oronasal à agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente; e no mérito requer o provimento do recurso. A agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Relatório Médico, ID 205173546, informa que a agravante é portadora de síndrome da apnéia obstrutiva do sono, além de obesidade, doença arterial coronariana com insuficiência cardíaca e asma, sendo prescrita a utilização do CPAP,sob máscara oronasal, sob pena de agravamento do seu quadro clínico e complicações. Por meio do Ofício no 717/2024, de 16/07/2024, o Subsecretário de Logística em Saúde, em resposta ao Ofício 5710/2024, de 16/07/2024 da Defensoria Pública, sugere o encaminhamento de processo administrativo à Gerência de Serviços de Saúde Funcional para os esclarecimentos solicitados pela Defensoria Pública quanto ao fornecimento do CPAP à agravante. Até a presente data não houve resposta do Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órtese, Próteses e materiais especiais à demanda formulada pela Defensoria Pública. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O laudo médico apresentado, ID 205173546, não menciona de modo circunstanciado o risco de vida ou dano irreversível à saúde da agravante. Da análise do referido documento, conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância do equipamento para conferir melhores condições de vida a paciente e minimizar os riscos de evolução de doença respiratória associada às suas comorbidades, a genérica menção ao risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive relacionando-se a eventos fatais, não se revela suficiente ao deferimento da medida sem a prévia manifestação do agravado e a oitiva do Ministério Público. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo ser esclarecido quais as providências estão sendo tomadas para aquisição do produto e fornecimento à agravante. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito